Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial "para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.238,05 (mil, duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme documento de id. 190303371".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63432805). Isento de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição. Defende a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional ou de renúncia à prescrição (Tema 1109 STJ). Alega que a declaração emitida pela administração pública não pode ser vista como um ato de reconhecimento de débito. Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral.4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Ocorrência ou não da prescrição.III. Razões de decidir6. Sem razão o recorrente.7. Como é cediço, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto 20.910/32).8. No caso, a pretensão do autor, ora recorrido, diz respeito a créditos relativos aos períodos de 03/2001 a 07/2001 e 11/2009, conforme relatório de "Acompanhamento dos Pedidos por Matrícula - Detalhe", emitido pela própria Administração Pública em 15/02/2024 (ID 63432797), de modo que o prazo prescricional referente aos aludidos créditos se encerrou em 03/2006 a 07/2006 e 11/2014, respectivamente. Considerando que os pedidos administrativos formulados pelo autor ocorreram em 2006 (Pedido 000041/2006, para os créditos de 03/2001 a 07/2001) e 2010 (Pedido 000062/2010, para os créditos de 11/2009), não há falar em ocorrência da prescrição, haja vista que os respectivos pedidos foram formulados dentro do período do prazo prescricional. Vale notar que o nome do documento pelo GDF ("Acompanhamento dos Pedidos por Matrícula - Detalhe"), indicando a matrícula e o nome do servidor, deixa claro se tratar de uma manifestação/resposta da Administração Pública a pedidos formulados pelos servidores.9. Vale lembrar o teor do art. 4o do Decreto 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O reconhecimento da dívida e a consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.10. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que, por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos, o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a própria administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da disponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição.11. Nesse sentido: Acórdão 1857917, 07232483120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857528, 07383829820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.